Tribunal: TJBA
Processo: 0539861-25.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539861-25.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CHP1000 2 EMPREENDIMENTO LTDA e outros

Advogado(s)
:
LARA RANGEL OLIVEIRA, LEANDRO VILASBOAS BORGES, TATIANA CARNEIRO DE MIRANDA, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: MARILU SAPUCAIA MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
MARCELA ARGOLO DE QUEIROZ COELHO, LIVIA LEONOR FREITAS FREIRE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RITO COMUM. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES. INCOMPATIBILIDADE COM A RESCISÃO. INTERESSE CONTRATUAL NEGATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta por construtoras contra sentença que declarou a rescisão de contrato de promessa de compra e venda por atraso na entrega de imóvel, condenando-as à restituição integral de parcelas (incluindo corretagem), lucros cessantes de 0,5% ao mês e danos morais de R$ 12.000,00.

Fatos relevantes: O prazo de entrega, findo em abril de 2016 (já com tolerância), não foi cumprido, motivando o pedido de resolução.

Decisão recorrida: O juízo de origem acolheu os pedidos autorais e determinou o levantamento imediato de valores incontroversos via alvará.

II. Questão em discussão.

2.

As questões em discussão consistem em: i) aferir a legitimidade passiva das rés quanto à devolução da taxa de corretagem; ii) verificar a compatibilidade entre a rescisão contratual com restituição integral e a condenação em lucros cessantes; iii) avaliar a configuração de danos morais e a adequação do valor fixado; e iv) analisar a legalidade da expedição de alvará antes do trânsito em julgado.

III. Razões de decidir.

3. Legitimidade e Corretagem: As empresas rés integram o mesmo grupo econômico e ostentam responsabilidade solidária perante o consumidor (Teoria da Aparência). Ocorrendo a rescisão por culpa exclusiva da vendedora, a restituição deve ser integral e imediata (Súmula 543 STJ), abrangendo a corretagem, que passa a ter natureza de dano emergente para recompor o
status quo ante
.

Incompatibilidade de Indenizações: A opção pela resolução contratual visa o interesse contratual negativo (retorno ao estado anterior). A cumulação com lucros cessantes (aluguéis) configura enriquecimento sem causa, pois pressupõe a fruição de bem que nunca integrará o patrimônio do adquirente após a rescisão (Precedente: AgInt no REsp 1.881.482/SP).

Dano Moral: O atraso excessivo e injustificado na entrega da moradia ultrapassa o mero dissabor, atingindo a dignidade e o planejamento familiar do consumidor. O montante de R$ 12.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e à função punitivo-pedagógica.

Levantamento de Valores: A existência de recurso impugnando o mérito torna o crédito controverso. A liberação de quantias expressas sem o trânsito em julgado ou caução idônea viola a segurança jurídica e o princípio da reversibilidade das decisões.

IV. Dispositivo e tese.

4- Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento
: "1
. 1. É incompatível a condenação ao pagamento de lucros cessantes com a resolução do contrato de compra e venda de imóvel que prevê a restituição integral dos valores pagos." "2. A responsabilidade da incorporadora pela restituição da comissão de corretagem é solidária quando a extinção do pacto decorre de seu inadimplemento exclusivo." "3. A expedição de alvará para levantamento de valores deve ser condicionada ao trânsito em julgado quando subsistir controvérsia recursal sobre a liquidez e certeza do débito.
"

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso para extirpar a condenação das rés ao pagamento dos

lucros cessantes, bem como,
condicionar a liberação dos valores ao trânsito em julgado do presente acórdão
, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

(14)